Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706710-07.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARIO QUEIROZ DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. APÓLICE DE SEGURO. COBERTURA. INVALIDEZ DO SEGURADO. SINISTRO. COMUNICAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ESCRITA E TEMPESTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. RECEBIMENTO. CAPITAL SEGURADO. INDEVIDO. 1. Deve ser aplicado, em autêntico diálogo de fontes, além do Código Civil e do Código de Processo Civil, o regramento do Código de Defesa do Consumidor, nas relações em que a instituição financeira se enquadra na qualidade de fornecedor de serviços e o apelante/autor é destinatário final desses serviços. 2. O prazo prescricional da pretensão de recebimento de apólice de seguro em caso de invalidez do segurado prevista em contrato de financiamento imobiliário começa a correr a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato danoso, no caso, da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral. Inteligência dos artigos 189 e 206, § 1°, II, b, ambos do Código Civil e do Enunciado de Súmula n.° 278 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos contratos de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária e financiamento, deve ser observada a cláusula que exige a comunicação tempestiva e por escrito da ocorrência do sinistro ao credor fiduciário para a cobertura de seguro de invalidez permanente do devedor. 4. Ainda que afastada a exigência contratual de comunicação escrita do sinistro, não havendo nos autos qualquer prova de que houve a cientificação verbal da instituição financeira acerca do sinistro no prazo ânuo, o indeferimento do pedido de recebimento do capital segurado é medida que se impõe. 5. Nas hipóteses em que, após ciência inequívoca da incapacidade laboral, a comunicação do sinistro, seja por escrito ou de forma verbal, ocorreu a mais de um ano, sem que existam causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas do prazo prescricional, tem-se a ocorrência da prescrição ânua à pretensão de recebimento de apólice de seguro. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 341 do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria relativa ao sinistro da apólice não fora objeto de dilação probatória, pois não teria qualquer controvérsia sob sua existência; b) artigo 206, § 1o, inciso II, letra “b”, do Código Civil, suscitando que somente em 2019 o recorrente teve a ciência do fato gerador da pretensão deduzida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à apontada violação ao artigo 341 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada ofensa ao artigo 206 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o autor/apelante sofreu, em 21/08/2015, acidente vascular cerebral que lhe causou sequelas graves e irreparáveis; foi periciado em 10/02/2016 (ID 24175521); foi publicada a aposentadoria integral do autor/apelante no Diário Oficial em 01/04/2016 e, por fim, em 22/08/2019 consta comunicação do sinistro (ID 24175522 – pág. 2).”, acrescido de que “Ao compulsar o acervo probatório acostado aos autos (Ids 24175522 – pág. 1/3, 24175523 – pág. 1/3, 24175524 – pág. 1/3, 24175525, 24175526 – pág 1/4, 24175527, 24175528 – pág. 1/2, 24175529, 24175557 – pág. 1/12, 24175709, 24175710, 24175711, 24175712, 24175713 e 24175714), constata-se que, de fato, as tratativas, bem como a comunicação do sinistro ocorreram apenas em 2019.” (ID 26745548 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009